Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-81.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006826-81.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (EMBARGANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY MONIKA BOTELHO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 700.902.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JOABE FERREIRA ROQUE - CPF: 025.332.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Embargos Infringentes interpostos pela defesa visando
a
prevalência de voto vencido prolatado em apelação criminal, que reconhecia nulidade processual decorrente da inversão da ordem do interrogatório, com determinação de refazimento do ato e anulação dos subsequentes.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão da ordem do interrogatório do acusado em relação à oitiva das testemunhas enseja nulidade processual absoluta ou relativa; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve preclusão consumativa e ausência de demonstração de prejuízo capaz de justificar a anulação dos atos processuais.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, a arguição tempestiva do vício na própria audiência, sob pena de preclusão.

2. O reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, está condicionado à comprovação de prejuízo concreto, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

3. No caso concreto, a defesa não suscitou a irregularidade no momento oportuno e tampouco demonstrou prejuízo específico, limitando-se a alegar que o interrogatório deveria ter ocorrido por último.

4. Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, não há fundamento para o acolhimento da tese defensiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório do acusado deve ser arguida na própria audiência, sob pena de preclusão. 2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, ainda que se trate de nulidade absoluta. 3. A mera inversão da ordem do interrogatório, desacompanhada de insurgência tempestiva e de comprovação de prejuízo, não autoriza a anulação dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 400, 563 e 571, I e II, do CPP; art. 5º, LV, da CF/88; Lei n. 11.343/2006, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 127900, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016; STF – RHC 242679
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/09/2024; STF – RHC 207233
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022; STJ – Tema Repetitivo 1114, REsp 1.933.759/PR e REsp 1.946.472/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes
oposto por ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA,
com a finalidade de fazer prevalecer o voto vencido
do
Revisor,
vossa excelência

o
Desembargado Orlando de Almeida Perri
,
prolatado
no julgamento do Recurso de Apelação, pela Primeira Câmara

Criminal
de Id. 294391363
.

Em seu voto
o referido Revisor
entendeu pelo acolhimento parcial da preliminar de nulidade por inversão

da ordem do interrogatório

com os

depoimentos
testemunhais
,
para prevalecer o disposto no

art. 400 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
sobre o disposto na Lei n. 11.343/06
,
que foi
suscitada pela

defesa,
para anular todos os atos
desde a realização da audiência, para que seja novamente interrogado o acusado
.

O
embargante busca,
pelos presentes
, a

prevalência do voto vencido, mais benéfico.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério público
pelo desprovimento do recurso (Id.
280023893
).

O recurso foi admitido pelo relator
do Apelo Criminal, o qual determinou a distribuição dos presentes Embargos
Infringentes

na forma regimental
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de embargos infringentes manejado pela defesa do réu.

O acórdão embargado

foi
prolatado pela Primeira Câmara
Criminal
que,

por maioria, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do
R
elator
(Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, seguido pelo Vogal (Des. MARCOS MACHADO), assim restou ementado:

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NA FASE INSTRUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sustenta a defesa, em síntese: (i) nulidade das provas oriundas de ingresso domiciliar sem mandado; (
ii
) nulidade por atuação proativa do juiz na instrução; (
iii
) nulidade por inversão da ordem dos atos processuais; (
iv
) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) alteração do regime inicial para o semiaberto e, (
vii
) restituição de valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do réu; (
ii
) aferir eventual nulidade por atuação indevida do magistrado durante a instrução criminal; (
iii
) avaliar a existência de nulidade em razão da inversão da ordem legal de oitiva das testemunhas; (
iv
) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; (v) analisar a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (vi) definir o regime inicial de cumprimento da pena e, (
vii
) deliberar sobre a restituição da quantia apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência foi precedida de situação de flagrante, com apreensão de drogas no veículo do réu, e realizada com autorização expressa e voluntária da moradora, sua esposa, não havendo vício de licitude na diligência domiciliar.

4. A atuação judicial durante a instrução limitou-se à busca da verdade real, com perguntas destinadas a esclarecer pontos relevantes, não demonstrando qualquer prejuízo à defesa ou violação ao sistema acusatório.

5. Eventual inversão da ordem de oitiva das testemunhas não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão, além de ausente demonstração de prejuízo concreto, configurando mera irregularidade processual.

6. A materialidade e a autoria do tráfico estão robustamente demonstradas por laudos técnicos e provas testemunhais, incluindo a apreensão de 52 porções de cocaína, balança de precisão e grande
quantia em dinheiro
, o que descaracteriza o porte para consumo próprio.

7. A pena fixada (6 anos) comporta cumprimento inicial em regime semiaberto, considerando a ausência de reincidência e a regularidade da conduta processual do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

8. A quantia apreendida (R$ 5.392,00) estava oculta no interior do domicílio, próxima a entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, presumindo-se sua origem ilícita, o que justifica o indeferimento do pedido de restituição, nos termos do art. 91, II, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É lícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar autorizado por moradora, em contexto de flagrante delito.

“A inversão da ordem na oitiva de testemunhas, sem arguição oportuna e prejuízo comprovado, não enseja nulidade”.

“A existência de expressiva quantidade de droga, apetrechos para tráfico e quantia em espécie afasta a desclassificação para o porte para consumo pessoal”.

(N.U 1006826-81.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
.

Por seu turno, a
ssim
foi
fundament
ado

o
voto divergente
d
o Excelentíssimo Desembargado Orlando de Almeida Perri
,
que atuou como Revisor
:

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que adiro ao posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, no atinente à rejeição das preliminares de nulidade da busca domiciliar e do alegado protagonismo judicial na condução da audiência.

De outro lado, entendo que comporta acolhimento a preliminar suscitada pela defesa no atinente à nulidade processual em decorrência da inversão da ordem do interrogatório.

Não obstante o posicionamento adotado Relator, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa, ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

Assim já decidiu o STJ:

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (
DJe
3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
l
ex

mitio
r
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day
in
Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também não se mostra imprescindível, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa tenha alegado o vício processual já na própria audiência de
instrução”[
1].

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve, sempre e sempre, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

É somente no interrogatório, após a inquirição das testemunhas arroladas sobretudo pela acusação, que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia [e deveria] silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in
re

ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução, ou permanecido silente, como supostamente ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, entendo demonstrada de forma irrefutável a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do

pas
de
nullité

sans

grief

-, o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução
criminal”[
2].

A propósito, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“‘O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day
in
Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário’ [STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
28/10/2020].

‘Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa’ [Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 1395].

‘Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado’ [Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2021, p. 1557
]”[
3].

De toda sorte, entendo que a pretensão defensiva comporta parcial acolhimento, não para anular toda a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório do acusado, mantendo-se válido os depoimentos das testemunhas então colhidos, oportunizando-se ao réu a possibilidade de rebater as afirmações proferidas contra ele em sua inquirição.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, e ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR de nulidade processual suscitada pela defesa de ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA para determinar o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada.

É como voto.

Após a redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008
,
ao art. 400
do Código de Processo Penal, definindo
como regra
a realização do interrogatório do acusado como sendo a última pessoa a ser
ouvida
na instrução processual começaram a surgir questionamentos se isso se estenderia
ao procedimento
da Lei n. 11.343/06
(Lei
de Drogas
)

que
em seu art. 57
previa
a
realização do interrogatório como primeira
oitiva
da instrução
, havendo posicionamento de que tratando-se de lei especial ela
prevaleceria
sobre a norma geral
, em aplicação ao critério
lex

specialis

derogat

generali
.

A celeuma chegou até o Supremo Tribunal Federal
que entendeu que
a solução do

conflito
aparente
de normas não se
resolveria

pelo critério

antinômico
da
lex

specialis

derogat

generali
,
pelo qual prevaleceria a
L
ei
d
e
D
rogas
, que é especial, sobre o Código de Processo Penal, que é geral
, mas
se daria
p
elo critério
lex
superior
derogat

legi

inferiori
.

Entendeu
,
o STF
,
que haveria

primazia
aos
princípios
do Contraditório e Ampla Defesa
que motivaram a alteração da norma processual penal

e assim
se
trataria
de
matéria de fundo constitucional
,
e como a
Constituição Federal
está
no topo do ordenamento jurídico brasileiro
,
isto é,
de hierarquia superior
, esse entendimento deveria prevalecer.

Referido entendimento
somente
f
oi pacificado em 2016
no Informativo n. 816 do STF
decorrente do seguinte julgado
paradigma
:

HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290). CRIME PRATICADO POR MILITARES EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE CONFIGURADA (CF, ART. 124 C/C CPM, ART. 9º, I, B). PACIENTES QUE NÃO INTEGRAM MAIS AS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO AO FINAL DA INSTRUÇÃO (ART. 400, CPP). OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA MILITAR DESSA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 11.719/08, EM DETRIMENTO DO ART. 302 DO DECRETO-LEI Nº 1.002/69. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO DEMOCRÁTICO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA CARTA DE REPÚBLICA DE 1988. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISO LV). INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AOS PROCESSOS PENAIS MILITARES CUJA INSTRUÇÃO NÃO SE TENHA ENCERRADO, O QUE NÃO É O CASO. ORDEM DENEGADA. FIXADA ORIENTAÇÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DO PRESENTE JULGAMENTO, AOS PROCESSOS PENAIS MILITARES, AOS PROCESSOS PENAIS ELEITORAIS E A TODOS OS PROCEDIMENTOS PENAIS REGIDOS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL, INCIDINDO SOMENTE NAQUELAS AÇÕES PENAIS CUJA INSTRUÇÃO NÃO SE TENHA ENCERRADO.
1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (
lex

mitior
) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

(HC 127900, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)
.

Superada essa situação, passou-se a discutir o que ocorreria caso não fosse respeitada essa ordem de
realização do interrogatório
, como no caso a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO.

NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão, bem como demonstração de prejuízo concreto. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (
RHC 242679
AgR
,
Órgão julgador: Segunda Turma,
Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 23/09/2024.
Publicação: 08/10/2024
)
(grifos meus).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS
DE
NULLITÉ

SANS

GRIEF
.
ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DA DROGA (184 KG DE COCAÍNA) E POSIÇÃO DE LIDERANÇA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (
RHC 207233
AgR.

Órgão julgador: Primeira Turma.
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI.
Julgamento: 21/02/2022.
Publicação: 17/03/2022)
(grifos meus).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça
,
ao julgar o Tema
Repetitivo n. 114, fixou posicionamento no sentido de que
:

O interrogatório do réu é o
último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP
tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.
O eventual
reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP,
e à demonstração do prejuízo para o réu.

Referido entendimento
já foi acolhido em outras oportunidades por
este
e.
Sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ILEGAL DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há se cogitar em nulidade pela inversão do interrogatório, já que, além de não ter prova do efetivo prejuízo, a defesa não se manifestou contra no momento oportuno, vindo, com isso, a incorrer em preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.933.759/PR e 1.946.472/PR, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1114, fixou a seguinte tese: “o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

O fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta nulidade por si só, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal). (N.U 1019227-78.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: POSTULADO A EXTINÇÃO PARCIAL DO PRESENTE PROCESSO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – HABEAS CORPUS N. 1008513-88.2022.8.11.0000 – REJEIÇÃO – PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA ANTERIOR AÇÃO CONSTITUCIONAL – 2. MÉRITO: NULIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO ART. 440 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA PACIENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – 4. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Deve ser rejeitada a preliminar deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando a extinção parcial deste processo, visto que a presente impetração não é, em parte, mera reiteração de teses já debatidas anteriormente, tendo em vista que se trata de pedidos diversos, apresentados com esteio em fundamentos diversos.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário não apenas que o inconformismo tenha sido manifestado tempestivamente (ou seja, na própria audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão), mas também que a defesa comprove o prejuízo que sofreu com a citada inversão, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie.

3. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na hipótese, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público, devendo, pois, incidir a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1024831-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023)
(grifos meus).

Há uma discussão no processo penal quanto ao reconhecimento das nulidades processuais penais quando viola
ssem
garantias constitucionais, alinhando-se a doutrina
crítica
e garantista

que estas nulidades seriam absolutas e
de
prejuízo presumido, não havendo, portanto, necessidade de demonstração do prejuízo concreto sofrido.

Entretanto

prevalece, inclusive com a chancela do próprio STF, guardião da
Constituição

F
ederal, que
este tipo de

nulidade
no processo penal

deve ser

analisado
consoante
o princípio

pa
s
de

nullit
é

san
s

grie
f
,
sendo necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02/04/2020) (grifos meus).

A
ssim,
conforme a jurisprudência dos tribunais superiores e desde TJMT, é preciso que ocorram d
ois requisitos para o reconhecimento da nulidade: a) que na própria audiência tenha sido questionada a inversão
da ordem de realização do interrogatório
, sob pena de preclusão; b) que
seja demonstrado o prejuízo ocorrido c
om a inversão da ordem de realização do
interrogatório
.

Analisando o caso vertente, verifica-se que nenhuma das situações ocorreu, pois conforme se extrai d
o termo de audiência de Id. 261496799, não consta requerimento da defesa durante a realização do interrogatório do acusado, havendo,
portanto
, preclusão consumativa.

No que
pertine
ao segundo requisito, igualmente não está preenchido, pois a defesa do acusado em nenhum momento demonstra o prejuízo concreto
sofrido pelo acusado com a
inversão
da ordem do interrogatório, limitando a dizer que deveria ter ocorrido por último.

Deste modo, não obstante o brilhantismo e
a
defesa intransigente das garantias constitucionais feita pelo
nosso Decano, o
Excelentíssimo Desembargador Orlando Perri
,

data
máxima vênia
,
entendo que conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, não estão presentes os requisitos para reconhecer a nulidade da realização do interrogatório do acusado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator dos presentes Embargos Infringentes, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

Assim já decidiu o STJ:

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex mitior
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se
imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo
em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também
não se mostra imprescindível
, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa
tenha alegado o vício processual já na própria audiência
de instrução”
[1]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve,
sempre
e
sempre
, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

É somente no interrogatório, após a inquirição das testemunhas arroladas sobretudo pela acusação, que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia [e deveria] silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução, ou permanecido silente, como supostamente ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, entendo demonstrada de forma irrefutável a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-,
o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[2]
.

A propósito, analisando situação semelhante, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício assim decidiu:

“‘O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (day in Court), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário’ [STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].

‘Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa’ [Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1395].

‘Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado’ [Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1557]”
[3]
.

De toda sorte, entendo que a pretensão defensiva comporta
parcial
acolhimento, não para anular
toda
a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório do acusado, mantendo-se válido os depoimentos das testemunhas então colhidos, oportunizando-se ao réu a possibilidade de rebater as afirmações proferidas contra ele em sua inquirição.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
, a fim de que prevaleça o voto-vencido por mim proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1006826-81.2021.8.11.0042, que determinou o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[2]
STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020.

[3]
TJMT, N.U 0009751-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022. Neste mesmíssimo sentido, cito: TJMT, N.U 0030067-72.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/6/2021, Publicado no DJE 10/6/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025